Tribunal: STF
Processo: RHC 220934
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Bello dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 751.110/PR.



    O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo delito de furto, duas vezes, à pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recorrente cumpriu prisão preventiva por um ano, quatro meses e onze dias.



    3. Em 1º.4.2015, o recorrente foi beneficiado com o regime semiaberto, sob a condição de uso de tornozeleira eletrônica. Por não ter comparecido, na data especificada, para o cumprimento da condição imposta, em 31.8.2015, o juízo da execução suspendeu o regime intermediário e revogou o semiaberto. Foi expedido mandado de prisão em desfavor do recorrente, pendente de cumprimento.



    4. Em 29.9.2021, a defesa requereu ao juízo de origem a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 113 do Código Penal. O pedido foi indeferido com os seguintes fundamentos:



    “2. Passo à análise.



    O artigo 112, inciso II, do Código Penal preleciona que a prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, tem por termo inicial o dia em que se interrompe a execução.



    O sentenciado foi condenado ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de furto (duas vezes), cuja r. sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 26/08/2014.



    Nos termos da Súmula 497 do C. Supremo Tribunal Federal quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.



    Ainda, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição, quando proferida sentença condenatória, será regulada pela pena em concreto aplicada, entendendo-se como tal aquela definida após a apreciação de todas as etapas da dosimetria, desconsiderando-se eventuais acréscimos em decorrência do reconhecimento de concurso formal ou continuidade delitiva. (STJ AgRg no AREsp: 469600 SP 2014/0024029-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2016, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2016).



    Há de ser considerada, portanto, para fins do cálculo da prescrição a pena sem o acréscimo relativo à continuidade delitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses em atenção à referida Súmula e entendimento do C. STJ.



    Iniciado o cumprimento da pena, o sentenciado foi beneficiado com o regime semiaberto harmonizado em 01/04/2015, sendo o regime semiaberto suspenso e o semiaberto harmonizado revogado em 31/08/2015 em razão de o sentenciado não ter iniciado o cumprimento das condições impostas quando da concessão do benefício, conforme ofício oriundo do Patronato Penitenciário Municipal de Foz do Iguaçu, encartado na mov. 1.38, e da decisão judicial de mov. 1.40.



    Assim, evidencia-se dos autos que, ao contrário do alegado pela Defesa, a hipótese em análise não se trata de situação elencada no artigo 113 do Código Penal, segundo o qual no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena, posto que não houve evasão do sentenciado e tampouco revogação do livramento condicional, sendo o prazo da prescrição regulado pela pena total aplicada.



    Assim, à luz do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição, no caso em tela, se verifica em 8 anos.



    Contudo, em razão da reincidência (reconhecida na r. sentença condenatória encartada na mov. 1.3 fl. 10), imperiosa se faz a aplicação do artigo 110, caput, do Código Penal, aumentando-se o prazo prescricional em 1/3 (um terço), o que resulta no prazo de 10 anos e 8 meses.



    Considerando que não decorreu o prazo legal contando-se da data da última interrupção (31/08/2015) até a presente data, constata-se que não se operou a prescrição da pena imposta nos presentes autos.



    Por fim, levando-se em conta o cálculo acima, imperiosa é a revogação do mandado de prisão em vigor e a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado com data de validade em 30/04/2026.



    3. Diante do exposto:



    3.1. Com base no artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, caput, ambos do Código Penal, INDEFIRO o incidente de EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ao sentenciado .



    3.2. Determino a expedição de contramandado de prisão com relação ao mandado vigente e expedição de novo mandado de prisão em desfavor do sentenciado com data de validade em 30/04/2026” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    5. Contra essa decisão foi interposto agravo em execução no Tribunal de Justiça do Paraná, ao qual negado provimento em 3.5.2022, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DA DEFESA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGADA APLICABILIDADE DO ART. 113 DO CÓDIGO PENAL AO CASO (CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO RESTANTE DA PENA A CUMPRIR). INVIABILIDADE. APENADO QUE DEIXOU DE CUMPRIR AS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 113 DO CÓDIGO PENAL (EVASÃO OU REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL). PRECEDENTES. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO PELA TOTALIDADE DA PENA APLICADA. PRAZO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 7).



    6. Em 21.6.2022, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, postulando-se o reconhecimento da prescrição executória.



    Em 24.6.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 18).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE REGRA DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. ART. 113 DO CÓDIGO PENAL CP. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prescrição pela pena residual, conforme autoriza o art. 113 do Código Penal, somente é possível nos casos de evasão ou de revogação do livramento condicional (HC n. 344.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/3/2016).



    2. A hipótese retratada nos autos, descumprimento do regime semiaberto harmonizado, ante o não comparecimento do apenado para a colocação da tornozeleira eletrônica não está compreendida na dicção deste dispositivo do Código Penal, o qual é expresso em prever a sua aplicação apenas nos casos de evasão ou de revogação do livramento condicional.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 29).



    7. No presente recurso ordinário, o recorrente enfatiza a prescrição executória da pena imposta e “Argumenta que o paciente obteve a progressão para o regime semiaberto harmonizado em 01/04/2015, sendo determinado que comparecesse ao Patronato Penitenciário Municipal de Foz do Iguaçu/PR para a instalação da tornozeleira eletrônica. Contudo, este não compareceu à referida instituição, sendo por isso revogado o benefício em 31/08/2015, quando foi expedido o mandado de prisão em razão de estar o paciente foragido” (fl. 4, e-doc. 36).



    Assevera que, “àquela altura, restava o cumprimento de 1 ano, 9 meses e 19 dias (de um total de 2 anos e 4 meses), não tendo sido encontrado até então. Assim, se considerarmos a aplicação do art. 113, com os prazos estipulados no art. 109 e o aumento de 1/3 previsto no art. 110, ambos do Código Penal, temos o prazo prescricional de 5 anos e 4 meses, o que demonstra, inequivocamente, a prescrição da pretensão executória no caso concreto, cujo marco inicial é a data da evasão (art. 112, II do CP)” (fl. 4, e-doc. 36)



    Alega que, “nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o não comparecimento do paciente para instalação da tornozeleira eletrônica, ficando este completamente fora da fiscalização do Estado repressor, configura evidente intenção de FUGA, estabelecendo-se a situação concreta como foragido, devendo ser aplicada as disposições do artigo 113 do CP, sendo dessa forma aplicável a contagem da prescrição conforme a pena restante para cumprimento à época da evasão” (fl. 8, e-doc. 36).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário;



    b) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;



    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;



    d) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, onde se espera que seja julgado procedente, com o provimento do Recurso em Habeas Corpus a fim de reconhecer à extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória pela fuga do paciente” (fl. 9, e-doc. 36).



    8. O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 44).



    9. Em 14.10.2022, requisitei informações ao juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Foz do Iguaçu/PR, que, em 18.10.2022, noticiou o falecimento do recorrente.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Devidamente intimado, o juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios – SEEU da comarca de Foz do Iguaçu/PR, em 18.10.2022, informou o falecimento do réu, nestes termos:



    “Imperioso consignar, por fim, que em consulta aos sistemas judiciais disponíveis, bem como à ação penal nº 0008696-89.2015.8.16.0030, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cantagalo/PR, localizou-se certidão de óbito expedida em face do apenado, motivo pelo qual, na presente data, este Juízo proferiu sentença de extinção de punibilidade em decorrência da morte do apenado. 



    Excelentíssima Senhora Ministra Relatora, essas são as informações que presto a Vossa Excelência, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários” (fl. 4, e-doc. 63).



    10. Com o falecimento do réu, o presente recurso ordinário habeas corpus perdeu o objeto.



    11. Pelo exposto, diante da perda superveniente do objeto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora